Tribunal: STF
Processo: HC 71896
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-11-22
Data de publicação: 1994-11-22

Ementa:
HABEAS  CORPUS - MATERIALIDADE E AUTORIA - DEFINIÇÃO. o
habeas  corpus não  e o  meio habil  a  que, a  merce do  reexame dos
elementos  probatorios   coligidos  na  tramitação   da  ação  penal,
chegue-se  a convicção sobre a ausência de materialidade e de autoria
do crime. Subsistencia do título condenatório e do provimento que, na
abrangencia  da revisão  criminal,  o endossou.  Crime  de latrocinio
devidamente  comprovado quer  sob o  angulo da materialidade quer, da
autoria. Alegação de vício do que decidido não demonstrada.